Tribunal: STF
Processo: RE 85512
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- RESOLUÇÃO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE O CÁLCULO DE VALOR DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA HARMONIA DE PODERES, POIS A RESOLUÇÃO EM CAUSA É ATO ADMINISTRATIVO ASCEPTÍVEL DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL QUANTO À PRESCRIÇÃO (SÚMULAS 282 E 356).
DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVANTE, NO QUE DIZ RESPEITO À FIXAÇÃO DO HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.